Tribunal: TJBA
Processo: 0000452-22.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000452-22.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DEMASO TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, MICHAEL NERY FAHEL, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito tributário. Recurso de embargos de declaração em apelação cível. Parcelamento tributário e direito à compensação de indébito. Alegação de impossibilidade de rediscutir o lançamento diante da confissão de dívida atrelada ao parcelamento. Insurgência acerca da ausência de caracterização do indébito. Tentativa de rediscutir. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a extinção de crédito tributário e reconheceu o direito à compensação de valores de ISS recolhidos, respeitado o prazo prescricional quinquenal, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer o direito à compensação dos valores de ISS pagos após adesão a parcelamento, frente às alegações de confissão da dívida e impossibilidade de rediscussão de aspectos fáticos confessados.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já analisada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A contradição apta a justificar embargos deve ser interna ao julgado, não entre este e elementos externos ou alegações das partes.
5. O acórdão recorrido analisou expressamente a possibilidade de discussão judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária mesmo após adesão a parcelamento, em conformidade com o Tema 375 do STJ.
6. Foi consignado que houve demonstração documental do recolhimento integral do ISS devido, caracterizando a ilegalidade do crédito tributário constituído.
7. Reconheceu-se o direito à compensação de valores pagos indevidamente, nos termos do §2º do art. 37 da Lei Municipal nº 4.279/90.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha exposto fundamentos suficientes para sustentar a decisão.
9. Restou evidenciado que o recurso busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10.Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000452-22.2005.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como embargado
DEMASO TURISMO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.